Tribunal: TJDFT
Processo: 0022484-95.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0022484-95.2014.8.07.0018 RECORRENTE: HELIO LOURENCO DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à incidência do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria (RE 636553 – Tema 445). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 26/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 14184652, p. 1): ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS. SERVIDOR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. INGRESSO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA DECORRENTE DE ANTERIOR TEMPO DE SERVIÇO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA E PROVENTOS. DECADÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RE 587371/DF, REPERCUSSÃO GERAL, DJ 24/06/14. I - O prazo decadencial de cinco anos para a Administração anular atos dos quais decorram efeitos favoráveis para seus administrados é obstado por medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato, § 2o do art. 54 da Lei 9.784/99. Decadência rejeitada. II - O ato administrativo de supressão dos décimos incorporados pelo autor não infringiu as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois ele foi cientificado do processo administrativo de revisão de aposentadoria e proventos instalado pelo TCDF, no qual foi-lhe garantido direito de defesa. III - O autor não tem direito adquirido à manutenção do recebimento de vantagens incorporadas em determinado regime jurídico quando da migração para regime jurídico diverso. RE 587371-DF, repercussão geral, DJ 24/06/14. Precedentes. IV - Apelação e remessa oficial providas. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019